Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-33.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000305-33.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INES DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.

A matéria referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual pelo Estado a qual é vinculada foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante
da
mesma Fazenda
Pública”.

Em relação ao Município, é cabível o pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não há confusão entre credor e devedor, não possuindo o Município qualquer relação ou vínculo com a Defensoria Pública Estadual com a qual contende nesta lide, sendo pessoas de direito público distintas.

APELOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000305-33
.2020.8.05.0032
, em que figuram, como apelante/apelado,
INES DE OLIVEIRA SANTOS
, representado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, como apelado/apelante
e
como apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas
razões adiante expostas.

Sala de sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA